Tribunal: TJMT
Processo: 1015864-06.2022.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015864-06.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR - CPF: 025.895.149-48 (RECORRENTE), FABIO HENRIQUE MACEDO BAZOTTI - CPF: 924.246.601-82 (ADVOGADO), RODRIGO POUSO MIRANDA (RECORRIDO), LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI - CPF: 003.168.661-30 (ADVOGADO), HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - CPF: 859.217.421-04 (ADVOGADO), ARIADNE SELLA SIMOES - CPF: 957.627.521-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

ALEGAÇÃO DE
NULIDADE DO ACÓRDÃO.
PROCESSO PAUTADO EM
PLENÁRIO
VIRTUAL
E
ADIADO
PARA
SESSÃO DE VIDEOCONFERÊNCIA SUBSEQUENTE.

DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO.

INEXISTÊNCIA DE
NULIDADE.
CONTRADIÇÃO,OMISSÃO, ERRO MATERIAL E OBSCURIDADE.

VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS.

INCONFORMISMO DA PARTE. MERA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.
Não

há

necessidade
de nova
intimação

quando
o
julgamento
d
o

recurso
foi adiado em sessão
do Plenário Virtual
para
a
qual a
parte
fo
i

devidamente
intimada
.
Precedentes
do STJ.
Nulidade

inexistente
.

2. O vício de contradição ocorre apenas quando há
divergência
no corpo da própria decisão
embargada.

Já

a
omissão passível de Embargos de Declaração ocorre apenas quando algum pedido ou fundamentação imprescindível não é examinado.

3. O erro material que pode ser corrigido por meio de declaratórios
ocorre

quando

há

inexatidão

relacionada

a

"
equívoco

na

redação
do
ato

por

incorreção
no
cálculo
,
troca
de
palavras
e de
nomes
,
problema
de
grafia
,
descuido
de
digitação

ou

qualquer
outro
engano

visível
"
(STF - MS: 36058).
A

obscuridade
,
por

sua

vez
,
ocorre

quando

algum

pedido

ou

fundamentação

não
é
claramente

elucidado
.

4.
Não

se
caracteriza

o
vício

sanável

por
Embargos de
Declaração
,
quando

a

alegada

contradição
e
omissão
se
baseia

em

elementos

externos

ao

julgado
,
como no caso de divergência do teor do acórdão
com as
provas

produzidas

nos
autos
,
com
entendimento

jurisprudencial
ou com manifestação de algu
m
membro da Turma
.

5.
Inexiste

erro
material
quando

não
é
apontada

a

suposta
inexatidão
do
aresto
, e
nem

obscuridade

quando
a
parte

embargante

sequer

aponta

algum

ponto
que
precisa
ser
esclarecido
.

6.
Os
Embargos de
Declaração

devem
ser
utilizados

apenas
para
corrigir

vícios
de
obscuridade
,
contradição
,
omissão
,
erro
material e
premissa

fática

equivocada
(art. 1.022 do CPC,STJ
EDcl
no MS 18.457/DF e
EDcl no AgRg no REsp 1527430/SC), não se prestando a solucionar o inconformismo da parte
.

7.
Declaratórios

conhecidos
e
rejeitados
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de
Declaração
:
1015864-06.2022.8.11.0003

Embargante
:
RODRIGO POUSO MIRANDA

Embargado
:
WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

A
parte

reclamada

opôs
Embargos de
Declaração
(ID 207733167/PJe2)
em
face do
acórdão

proferido
no
julgamento
do
Recurso

Inominado
(ID 207053671/PJe2).
Arguiu

nulidade do acórdão pela ausência de publicação de intimação no Diário

Oficial

acerca
da
sessão

por

videoconferência
. No
mérito
,
alegou
haver
vícios
de
contradição
,
omissão
, obscuridade
e
erro
material no
aresto
.

Contrarrazões
dos Embargos de
Declaração

apresentadas
no ID210377179/PJe2.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Pedido
de
retirada
de
pauta
virtual e
sustentação
oral.

E
m

relação
à
manifestação

encartada
pela
parte

embargante
no ID 210245795/PJe2,
o
pedido
de
sustentação
oral
formulado
deve ser indeferido
,
porquanto

incabível

na

espécie
,
ante
a

ausência
de
previsão

legal ou regimental
.

N
os termos § 2º do art.
49 da Resolução TJMT/OE 16/2023
(Regimento Interno das Turmas Recursais), é admitida a sustentação oral tão somente nas hipóteses de:

Art. 49. (...) § 2º (...):

I -
apelação

criminal;

II -
recurso

inominado
;

III -
agravo
de
instrumento
contra
decisão
que
versar

sobre

providências

antecipatórias
de tutela,
nos

juizados

especiais
da fazenda
pública
;

IV -
mandado
de
segurança
;

V -
revisão

criminal;

VI -
habeas
corpus;

VII -
pedido
de
uniformização
de
jurisprudência
,
nos

termos
do art.
98
deste

Regimento
.

Portanto
,
indefiro
o pedido formulado no ID 210245795/PJe2
,

quanto à
preten
são de sustentação oral
.

Nulidade
do
acórdão
.

O embargante argui a

nulidade
do
aresto
,
ante a
ausência
de
intimação

para a s
e
ssão de julgamento por videoconferência, realizada no dia

15/03/2024
.

Ocorre que o julgamento do referido recurso estava pautado para a sessão do
P
lenário
V
irtual de
19 a 22/02/2024
, para
a
qual as partes foram regularmente intim
adas
(ID
199361195
)
,
mas
foi
adiado
para a sessão por videoconferência de 15/03/2014 (ID
203272153)
,

em razão de pedido de sustentação oral formulado inclusive pelo embargante
(ID
196450160).

Nesses casos,
não há necessidade de nova intimação
, consoante as regras regimentais
e o firme entendimento jurisprudencial
.

O
§ 10 do art. 92 do
Regimento
Interno do TJMT
dispõe
que:

Art.
92 (...)
§ 10 -
Os

julgamentos

adiados
para data ulterior
serão

anunciados

em

sessão
,
considerando
-se
intimados

nesta

os

interessados
.

Por sua vez,

a
Portaria
nº298/2020-PRES, que
instituiu
e
regulamentou
o
Plenário
Virtual (
sessão
virtual) no Tribunal deJustiça de Mato Grosso,
em

idêntico

sentido

dispôs

em

seu
art. 4º, § 3º, que:

Art. 4º (...)§ 3º
Os

processos

enquadrados

na

situação

prevista

nos

incisos
II
a
IV,
serão

automaticamente

transferidos
para a
próxima

pauta

presencial

ou
de
videoconferência
,
independentemente
de
despacho
e de
publicação
de nova
pauta
no
Diário
da Justiça
eletrônico
.
(grifei)

Referida

matéria

já

está

pacificad
a
no STJ:

PROCESSO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DIANTE DA AUSÊNCIA DE RENOVAÇÃO DA INTIMAÇÃO DO DEFENSOR PARA SESSÃO DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A
jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça é
assente
no
sentido
de que "
não

subsiste
a
necessidade
de nova
intimação
para
julgamento
da
apelação

decorrente
de
adiamento
de
julgamento
para o qual a
defesa

já
fora
intimada
" (
AgRg
no HC n. 825.934/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
Sexta

Turma
,
julgado

em
28/8/2023,
DJe
de 1/9/2023.) 2.
Na
hipótese
, tendo
em
vista que
o

adiamento
do
julgamento
da
apelação
se
deu

em
tempo
razoável
-
menos
de um
mês
,
havendo

intervalo
de
uma

única

sessão
-
não

há

nulidade

por

ausência
de
renovação
da
intimação

pessoal
da
Defensoria
Pública. 3.
Agravo
regimental
desprovido
.
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.481.200/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma
,
julgado

em
12/3/2024,
DJe
de 20/3/2024.)

AGRAVO INTERNO.

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRAZO DE INTIMAÇÃO DE PAUTA.
INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA. OBRIGAÇÃO DE INSTALAR PLACAS DE ENERGIA FOTOVOLTAICA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA.
SÚMULAS 735/STF E 7/STJ.
(...) 2. '
Esta
Corte Superior
firmou
o
entendimento
no
sentido
de que
não
se
faz

necessária
nova
publicação

nos

casos
de
adiamento
de
processo
de
pauta
,
desde
que o novo
julgamento

ocorra

em
tempo
razoável
' (
EDcl
no
REsp
n. 1.638.798/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma
,
julgado

em
18/5/2021,
DJe
de 24/5/2021). (...) 6.
Agravo

interno
a que se
nega

provimento
.
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.240.258/MT,
relatora

Ministra
Maria Isabel
Gallotti
, Quarta
Turma
,
julgado

em
16/10/2023,
DJe
de 20/10/2023.)

No
mesmo

sentido

tem

decidido
o e. TJMT:

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – URV - CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – NULIDADE DO JULGAMENTO POR INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA PUBLICAÇÃO DA PAUTA – JULGAMENTO ADIADO – PROCESSO INCLUÍDO NA SESSÃO SUBSEQUENTE – NULIDADE NÃO CONFIGURADA – ARTIGO 92, §10, DO RITJMT – ERRO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – MANUTENÇÃO DO DECISUM – EMBARGOS - REJEITADO1 -
O
adiamento
do
julgamento
,
anunciado

em

sessão
para a qual
os

procuradores

foram

regularmente

intimados
,
dispensa
nova
intimação
,
nos

termos
do
artigo
92, §10, do RITJ,
segundo
o qual “
os

julgamentos

adiados

para data ulterior
serão

anunciados

em

sessão
,
considerando
-se
intimados

nesta

os

interessados
.”
2 -
Os
embargos de
declaração

não

constituem

recurso
de
revisão
,
sendo

inadmissíveis
,
se a

decisão

embargada

não

padecer
dos
vícios
que
autorizariam
a
sua

oposição
(
obscuridade
,
contradição
e
omissão
). (N.U 0014034-37.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,
Primeira
Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
,
Julgado

em
20/09/2021,
publicado
no DJE 30/09/2021)

Em vista
disso
,
não

há
que se
falar

em

nulidade
do
decisum

em

razão
da
alegada

ausência
de
intimação
da
parte

embargante

por

meio
de
publicação

em

Diário

Eletrônico
,
razão

por
que
rejeito
a arguição
.

Contradição
,
Omissão
, Erro Material e
Obscuridade
.

A contradição passível de Embargos de Declaração ocorre apenas quando há
divergência
no corpo da própria decisão embargada,
como
, por exemplo, na hipótese em que um dos tópicos da fundamentação está em descompasso com outro, ou com a própria parte dispositiva do julgado.

A

omissão

por

sua

vez
, se
verifica

quando

algum

pedido

ou

fundamentação

imprescindível

não
é
examinado
.

Nesse
sentido
:

PROCESSO CIVIL.

PREVIDENCIÁRIO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

INOVAÇÃO.
EMBARGOS REJEITADOS.
1.
A

oposição
de embargos
declaratórios

só
se
faz

cabível

em

caso
de
omissão
,
obscuridade
,
contradição

ou

erro
material (art. 1.022, CPC/15). 2.
A

omissão

passível
de ser
sanada

por
embargos de
declaração

fica

configurada

quando
a
decisão

deixa
de se
manifestar

sobre

uma

questão

jurídica

suscitada
(
ponto
),
não

ficando

caracterizada

quando
a
questão

suscitada

já

tiver

sido

decidida
de forma
fundamentada

na

decisão

embargada
. (...) 6. Embargos
rejeitados
.
(TRF 3ª
Região
, 7ª
Turma
,
ApelRemNec
- APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 0006759-90.2011.4.03.6105, Rel.
Desembargador
Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES,
julgado

em
18/08/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 01/09/2020)

A

obscuridade

passível
de Embargos de
Declaração

ocorre

apenas

quando

algum

pedido

ou

fundamentação

não
é
claramente

elucidad
o
.
Já
o
erro
material,
este
se
caracteriza

nas

hipóteses

em
que

há

inexatidão

relacionada
à "
equívoco

na

redação
do
ato

por

incorreção
no
cálculo
,
troca
de
palavras
e de
nomes
,
problema
de
grafia
,
descuido
de
digitação

ou

qualquer
outro
engano

visível
".

A
propósito
:

(...) 1. O
erro
material
em

decisão
judicial
passível
de
correção
é,
em

suma
,
equívoco

na

redação
do
ato

por

incorreção
no
cálculo
,
troca
de
palavras
e de
nomes
,
problema
de
grafia
,
descuido
de
digitação

ou

qualquer
outro
engano

visível
.
Não

implica

vício
no
conteúdo
do
julgamento
,
em

si
, mas
na
forma de
sua

exteriorização
. (...) (STF - MS: 36058 AM 0080685-75.2018.1.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de
Julgamento
: 22/04/2022, Segunda
Turma
, Data de
Publicação
: 28/04/2022)

Em vista
disso
,
não

assiste

razão
à
parte

embargante

quanto

aos

vícios

apontados
, consoante se verá na sequência.

Obscuridade.

A alegada obscuridade se
deu, segundo o embargante,
porque

“Há patente controvérsia se a repercussão dos vídeos causou tais ofensas ao Embargado!!! Uma vez que a sua imagem foi absolutamente preservada, ponto em que se mostra absolutamente obscura a decisão de condenação”
e
"
porque os fundamentos a respeito da incompetência em razão da matéria, podem ser utilizados para várias interpretações, porém não cabe ao caso em concreto, pois não tem como aferir se os vídeos, em razão da repercussão, atingiram a honra do Embargado, já que sua imagem foi preservada!!!
”
(sic).

Contudo,
a preliminar levantada no recurso inominado (ID 181679722) arguiu a
incompetência por
necessidade de perícia para verifi
car se os vídeos tinham ou não sido editados
e não para medir a sua
repercussão. E
a questão levantada na preliminar foi claramente decidida no acórdão, consoante se verifica no trecho abaixo:

No caso concreto, não é necessária a produção da prova pericial paraapurar se houve ou não cortes e edições dos vídeos publicados nas redes sociais do reclamado, porquanto
não pairam dúvidas acerca de tal ocorrência
. Ora, o próprio recorrente junta em sua peça recursal o link de boa parte da sessão plenária do tribunal do júri, onde realizou a defesa de um dos réus(https://youtu.be/6GO09Tz0KYM), sendo desnecessária qualquer perícia sobre os vídeos para aferir se estes, de fato, foram editados ou não.

De fato, basta assistir os vídeos anexados nos ID 181679688,
181679689, 181679690, 181679691, 181679692 e 181679693 para constatar que estão
incompletos,
edi
tados, cortados, com tarjas
, efeitos
e legendas, sendo totalmente desnecessária qualquer perícia para atestar tal circunstância.

Assim, s
omente nos embargos declaratórios surge a alegação de
necessidade de perícia para verificar a repercussão dos vídeos
(se é que existe perícia para isso), em evidente inovação.

Portanto, não há obscuridade alguma a ser sanada.

Omissão.

O
missões
também
são alegadas, todas sem razão.
Aduziu o embargante:

OMISSÃO: petição ID. 196450160 - Manifestação (Pedido de retirada de pauta para sustentação oral);

OMISSÃO: Ausência de intimação da pauta da sessão (cerceamento de defesa) ADIADO PARA A SESSÃO DO DIA 15/03/2024 conforme certidão ID. 203737161;

Omissão: NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA - NECESSIDADE INSTRUÇÃO DO FEITO PARA POSTERIOR
ANALISE
E JULGAMENTO DE MÉRITO;

Com relação a suposta
ausência de intimação para sessão de julgamento
por videoconferência
, já foi objeto de apreciação em tópico anterior
, onde se refutou a alegada nulidade do acórdão
.

Quanto à
nulidade da sentença por cerceamento de defesa
, em razão da não realização de audiência de instrução e julgamento,
foi objeto de
expressa
apreciação no acórdão, que rejeitou a tese em razão da
inexistência de requerimento oportuno da produção de prova em audiência
e da especificação do seu objeto
,
con
forme jurisprudência pacífica, inclusive das Turmas Recursais.
É assente que
o
mero protesto genérico, na con
testação (aliás, intempestiva)
, não autoriza a declaração de nulidade.

E é exatamente essa a pretensão do embargante, afirmando que
“
Na
Contestação ID. 96120395 - Pág. 1/15 constou “5) Requer-se, a produção de todos os meios probatórios admitidos em direito.”

O Julgamento do feito no estado em que se encontrava sem a produção de provas representa nitidamente cerceamento de defesa, ofensa ao devido processo legal, e contraditório, pois nesse caso deveria ter sido designado audiência de instrução e julgamento nos termos dos artigos 27 e 32 e 33, da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995
, registra-se, que é defeso ao magistrado ignorar o pedido específico de provas já formulado”
.

Verificando os autos, não há pedido específico de produção de provas nos
momentos adequados, quais sejam,
n
a
audiência de conciliação (ID
181679700)
e
na contestação
,
que foi
intempestiva e onde o protesto por provas foi genérico
(
ID 181679704)
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVAS NÃO ESPECIFICADAS. FATOS QUE NÃO FORAM CONTROVERTIDOS. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DISPENSADA. NULIDADE REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O juiz pode julgar antecipadamente o pedido se não for necessária a fase instrutória.
Quando não há especificação das provas a serem produzidas em audiência de instrução e nem dos fatos a serem elucidados por intermédio dela, é dispensável a realização do ato e a lide pode ser julgada de forma antecipada, não havendo que se falar em nulidade por cerceamento de defesa.
2. Recurso conhecido e não provido. 3. Custas processuais e honorários advocatícios, pela parte recorrente (art. 55 da Lei n. 9.099/95). (N.U 1011518-23.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/04/2024, publicado no DJE 19/04/2024).

RECURSO INOMINADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. NULIDADE REJEITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AULAS REGULARMENTE MINISTRADAS PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. DESISTÊNCIA UNILATERAL PELA CONSUMIDORA. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O juiz pode julgar antecipadamente o pedido se não for necessária a fase instrutória.

Não há cerceamento de defesa quando as partes não requerem, oportunamente, a produção de prova em audiência de instrução. Destaca-se que o momento adequado para o requerimento de provas orais é na audiência de conciliação ou, alternativamente, a critério do juízo, na contestação e na impugnação, pela parte reclamada e pela parte reclamante, respectivamente. Inexistindo pedido oportunamente formulado, não há óbice para que o juízo realize o julgamento antecipado. Preliminar de nulidade rejeitada.

(...)
(N.U 1017509-30.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/05/2024, publicado no DJE 09/05/2024).

Os julgamentos acima foram todos unânimes e há inúmeros outros no mesmo sentido.

Desse modo, não há omissão a ser sanada.

Contradição.

O embargante argui a
s
seguinte
s
contradiç
ões
:

CONTRADIÇÃO (INCOMPETÊNCIA)
: não é necessária a produção da prova pericial para apurar se houve ou não cortes e edições dos vídeos publicados nas redes sociais.

CONTRADIÇÃO
: Entendimento do Vogal Juiz Aristeu Dias Batista Vilella de que não haveria ofensa a honra e imagem do Embargado

Com relação à primeira alegação de contradição, apresenta como argumentos principais:

“Notem Nobres Julgadores que o Embargado WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR em sua Petição Inicial
(editou/cortou os, vídeos, sem
contextualizar os fatos realmente ocorridos e pedido de produção de provas periciais) dependem necessariamente de realização de prova pericial
, logo,
R. Acórdão ID. 207053671
contraria o acervo dos autos, e consequentemente,
deveria ter sido reconhecido a incompetência do Juizado Especial”
.

Já com relação à suposta segunda contradição, os argumentos principais são:

Conforme faz prova tre
cho em
esp
ecifico
em anexo da sessão do julgamento do Recurso Inominado interposto pelo Embargante o Vogal Juiz Aristeu Dias Batista Vilella afirmou de que
“não haveria ofensa a honra e imagem do Embargado”
.

No entanto, não

configura
contradição

sanável por meio dos
Declaratórios, aquela
baseada
em

elementos

externos

ao

julgado
,
como no caso de divergência entre o teor da sentença
e as
provas

produzidas

nos
autos, a
interpretação
do
texto
legal,
ou
o
entendimento

jurisprudencial
.

A propósito
:

(...) 1."
A
contradiçãosanávelpor
meio
dos embargos de
declaração
é
aquela
interna
ao

julgado

embargado
-
por

exemplo,a

incompatibilidade
entrea

fundamentação
e o
dispositivo
da
própria

decisão
.
Emoutras

palavras
, o
parâmetro
da
contrariedade

não

pode
ser
externo
,
como
outro
acórdão
,
ato

normativ
o

ou

prova
.
"
(
AgRg
no

REsp
1189309/
RJ,Rel.
Ministro Sérgio
Kukina
,
Primeira

Turma
,
DJe
05/12/2013
). (...)
(STJ
AgInt
no
REsp
1318741/TO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado

em
13/06/2017,
DJe
19/06/2017)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.
MERA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.
A

omissão

passível
de Embargos de
Declaração

ocorre

apenas

quando

algum

pedido

ou

fundamentação

imprescindível

não
é
examinado
.
Não

caracteriza

omissão
a
suposta

ausência
de
análise

ou

análise

equivocada
de
dispositivos

legais

ou
de
entendimentos

jurisprudenciais
.
(...) 3. Embargos de
declaração

conhecidos
e
rejeitados
. (N.U 1007190-39.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES,
Presidência
da Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
26/02/2024,
Publicado
no DJE 01/03/2024)

Com relação à questão da desnecessidade de perícia, já foi abordada em momento anterior,
nã
o cabendo ser repetitivo aqui.

Da mesma forma, não pode ser apontad
o
como contradição eventual entendimento diverso manifestado por algum dos integrantes do Colegiado.
Nessas hipóteses, quando há divergência, o membro apresenta seu voto
divergente
e seus fundamentos
. Contudo, no caso nem isso ocorreu. O vogal Aristeu Batista Vilela apenas manifestou-se no sentido de que nem todas as manifestações do embargante na publicação questionada eram ofen
sivas e propôs, por isso, a redução da indenização de R$44.000,00 para R$30.000,00, o que foi acolhido por todos os julgadores,
sendo
proferido acórdão UNÂNIME, sem qualquer divergência
.

Portanto, também não há nenhuma
contradição a ser reconhecida.

Erro material.

No que
concerne

ao

erro
material,
também

não

assiste

razão
à
parte

embargante
, visto que
não

foi

apontada

qualquer

inexatidão
no
julgado
.

A alegação do embargante foi de que
“
Neste instante, é importante requerer de forma preliminar a nulidade do v. acórdão (id 207053671 advindo do julgamento da sessão do dia 15.03.2024), em virtude da inocorrência da sustentação oral no julgamento do presente Recurso Inominado por ausência de intimação do causídico para que pudesse exercer a devida influência no púlpito ao exercer sustentação oral, devendo tal
erro material
ser corrigido, até porque há pedido expresso para que as intimações fossem realizadas nos moldes do artigo 272 do CPC (id 181679718) o que reflete
em ofensas a Princípios caros ao Estado Democrático, quais sejam, a paridade de armas, contraditório, ampla defesa e o devido processo le
gal
.”

Ora, da
simples

leitura
do
trecho acima extraído da
petição dos Declaratórios
é
possível

aferir
que
não se trata
aqui
de apontar erro material no
decisum
, mas de alegar suposta nulidade, já rejeitada algumas linhas atrás.

Destarte, também não há erro material algum.

Inconformismo
da
parte
.

Por
fim
,
deve
ser
observado
que
há
a
clara

pretensão
de
rediscussão
da
matéria

já

decidida
no
aresto

embargado
,
tal

como
a
nulidade
da
sentença

por

cerceamento
de
defesa
,
incompetência
dos
Juizados

Especiais

Cíveis

em

razão
da
necessidade
da
produção
de
prova

pericial
,
nexo
causal entre a
conduta

perpetrada
e o
dano

sofrido
,
revelia
da
parte

reclamada
,
dentre
as
demais

teses

trazidas
.

Ocorre que
o

Recurso
de Embargos de
Declaração
é ferramenta processual
idônea
para
sanar

efetivo

vício
de
obscuridade
,
contradição

ou

omissão
do
julgado
,
não
tendo a
finalidade
de
solucionar
o
inconformismo
da
parte
,
conforme

estabelece
o art. 48 da Lei n. 9.099/95:

Art. 48.
Caberão
embargos de
declaração
contra
sentença

ou

acórdão

nos

casos

previstos
no Código de
Processo
Civil.
Parágrafo

único
.

Os

erros

materiais

podem
ser
corrigidos
de
ofício
.

A
propósito
:

PROCESSUAL CIVIL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ART. 1.022 DO CPC. VÍCIO INEXISTENTE.
REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA.
CARÁTER INFRINGENTE. INTUITO PROTELATÓRIO.
MULTA.
ART. 1.026, § 2º, DO CPC. 1.
Hipótese

em
que a
presente

controvérsia

foi

solucionada

em

conformidade
com a
jurisprudência
do STJ. 2.
Os
Embargos de
Declaração

constituem

recurso
de
rígidos
contornos
processuais
,
exigindo
-se, para
seu

acolhimento
,
os

pressupostos

legais
de
cabimento
,
ausentes
in
casu
. 3. O
inconformismo
do
embargante

busca

emprestar

efeitos

infringentes
,
manifestando

nítida

pretensão
de
rediscutir
o
mérito
do
julgado
, o que é
incabível

nesta
via
recursal
. 4.
A

interposição
de Embargos
Declaratórios
pela
terceira

vez

buscando

rediscutir

questões
de
mérito

revela

propósito

manifestamente

protelatório
e a
utilização

abusiva
dos
aclaratórios
,
justificando

a

incidência
da
sanção

prevista
no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.
5. Embargos de
Declaração

rejeitados
, com
fixação
de
multa
de 2%
sobre
o valor da causa.
(STJ
EDcl

na
PET
nos

EDcl

nos

EDcl
no
AgRg
no
AREsp
598.827/RS, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado

em
15/12/2016,
DJe
01/02/2017)

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1.
Os
embargos de
declaração

somente

são

cabíveis

quando

houver
,
na

sentença

ou
no
acórdão
,
obscuridade
,
contradição
,
omissão

ou

erro
material,
consoante

dispõe
o art. 1.022
do
CPC/2015. 2. No
caso

concreto
,
não
se
constata

nenhum
dos
vícios

mencionados
,
mas

mero

inconformismo
da
parte

recorrente
com o
resultado
do
julgamento
. 3. Embargos de
declaração

rejeitados
. (STJ
EDcl
no
AgInt

nos

EDv

nos

EREsp
1526169/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado

em
14/12/2016,
DJe
19/12/2016)

Neste contexto e em análise do caso concreto, nota-se que a pretensão
da
parte embargante não é corrigir vício do julgado, mas sim
modificar
o entendimento exposto na decisão embargada, situação que extrapola as hipóteses de cabimento dos Declaratórios.

Tanto é assim que a parte embargante embasa a suposta contradição até mesmo com a hipótese de que o "
Entendimento do Vogal Juiz Aristeu Dias Batista Vilella de que não haveria ofensa
a
honra e imagem do Embargado
", o que sequer procede, mormente porque, da simples análise do acórdão proferido (ID 207053671/PJe2), este foi unânime em relação ao dano moral sofrido pelo reclamante (o qual
não foi
considerado
na modalidade
in
re

ipsa
, como aduz o embargante), assim como em relação aos demais pontos apreciados e decididos.

Desta forma,
como
a
pretensão
é de
reapreciação
da
matéria

já

decidida
e
não
de
aperfeiçoamento
do
julgado
, o
aresto

embargado

deve

permanecer

inalterado
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

dos Embargos de
Declaração
,
mas

rejeito-os
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024